Tribunal: STF
Processo: MS 40559
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por GLOBAL IP Tecnologia da Informação Ltda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 08.366.661/0001-47, em face de ato atribuído ao Presidente do Tribunal de Contas da União (TCU).

A impetrante alega que foi declarada inidônea para licitar com a Administração Pública Federal por três meses, conforme decisão proferida no Acórdão nº 3.211/2013-TCU-Plenário, no âmbito da Representação nº 046.820/2012-4. 

Sustenta que a penalidade teve seus efeitos suspensos por decisão liminar em ação cautelar preparatória (Processo nº 15426-81.2014.4.01.3400). Relata que, posteriormente, a decisão liminar foi revogada por sentença de improcedência na ação anulatória (Processo nº 0022291-23.2014.4.01.3400), transitada em julgado em 19/05/2023.

Afirma que, passados mais de dois anos do trânsito em julgado da sentença, o TCU promoveu, de forma tardia e imotivada, o registro da penalidade no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), fazendo constar restrição de participação em licitações no período de 22/09/2025 a 19/12/2025, o que inviabiliza sua atuação em certames públicos, notadamente no Pregão Eletrônico nº 90066 da Câmara dos Deputados, agendado para 20/10/2025.

Argumenta que tal ato configura bis in idem e afronta os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, motivação, segurança jurídica, eficiência e vedação a penas de caráter perpétuo, pois a sanção, de natureza temporária, já teria sido integralmente cumprida com o restabelecimento de seus efeitos em 2023. Argumenta que a inércia administrativa transformou uma penalidade de três meses em restrição de mais de dois anos e meio, sem justificativa.

Aduz, ainda, que a demora na execução do ato sancionador viola os princípios da proteção da confiança legítima e da boa-fé, uma vez que a empresa, confiando na extinção da penalidade, manteve sua atuação regular e preparou-se para participar de licitações públicas.

Pugna pela concessão de tutela de urgência, com fundamento no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, a fim de suspender imediatamente os efeitos do registro de inidoneidade no SICAF, autorizando a impetrante a participar de certames públicos até o julgamento final, especialmente o certame da Câmara dos Deputados.

Requer, ao final, a concessão definitiva da segurança para anular o ato impugnado e determinar a supressão definitiva da sanção de seus registros cadastrais, validando as licitações e contratos eventualmente firmados durante a vigência de medida liminar.

Deferi a medida liminar “para determinar a suspensão imediata dos efeitos da penalidade de inidoneidade aplicada à impetrante GLOBAL IP TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA., registrada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, referente ao Acórdão nº 3.211/2013-TCU-Plenário, constante da Representação nº 046.820/2012-4, no período de 20/09/2025 a 20/12/2025” (eDoc. 21).

O TCU prestou informações nos seguintes termos (eDoc. 28):

“DA ANÁLISE DA MATÉRIA
7. Em que pese o trânsito em julgado ter ocorrido em 19/5/2023, este Tribunal de Contas da União só foi comunicado a respeito da reversão da tutela antecipada de urgência em maio de 2025, por meio do Oficio 04457/2025/CORESPDOC/PRUIR/PGU/AGU, de 26/5/2025 (Doc. 1).
8. O Despacho 00538/2025/CORESPNE/PRUIR/PGU/AGU que acompanha o oficio retromencionado não explicitou a partir de quando deveria ser efetivamente aplicada a referida sanção. Quando da análise do caso, a unidade técnica entendeu que deveria realizar nova notificação da impetrante, tendo em vista que a última notificação processual foi realizada após o deferimento da
tutela antecipada de urgência na Ação Cautelar Preparatória 15426-81.2014.4.01.3400.
9. Assim, após a notificação da impetrante (Doc. 2), a unidade técnica realizou o lançamento do período de cumprimento da decisão.
10. Por fim, informamos que a liminar proferida no MS 40.559 foi prontamente atendida por esta Corte de Contas, conforme documentação comprobatória (Doc. 3).”

A medida liminar foi referendada à unanimidade pela Primeira Turma (eDoc. 35).

A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer cuja ementa transcrevo (eDoc. 43):

“Mandado de segurança. Condenação à pena de suspensão da possibilidade de licitar com o Poder Público por três meses. Morosidade na aplicação da penalidade. Autoridade coatora que alega demora na sua notificação acerca da decisão judicial. Dilação indevida do prazo de aplicação da pena. Culpa exclusiva da Administração. Alegada violação aos princípios da legalidade, motivação, segurança jurídica e razoabilidade. Ocorrência. Parecer pela concessão da segurança.”

É o relatório. Decido. 

Da análise dos autos, observo que a 8ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na Ação Cautelar nº 15426-81.2014.4.01.3400, deferiu a liminar, em 27/02/2014, reconhecendo a plausibilidade jurídica da tese de inexistência de fraude na qualificação da empresa como de pequeno porte. Consta expressamente na decisão que “deflui da análise da cópia do procedimento administrativo da Corte de Contas, adunado à inicial, a inexistência de elementos inequívocos de fraude por parte da empresa requerente no tocante à sua qualificação como EPP - empresa de pequeno porte” (eDoc. 6, fl. 4).

Ocorre que, posteriormente, no âmbito da Ação Ordinária nº 0022291-23.2014.4.01.3400, a mesma 8ª Vara Federal, ao julgar o mérito da controvérsia em 14/03/2023, reformou o entendimento liminar e julgou improcedente o pedido de anulação da penalidade aplicada pelo TCU, mantendo, portanto, a validade da sanção de inidoneidade por três meses.

A União foi intimada da sentença em 20/03/2023 (eDoc. 18, fl. 8) e, em, 19/05/2023, houve a certificação do trânsito em julgado (eDoc. 18, fl. 10), restabelecendo-se de forma definitiva a autoridade do Acórdão nº 3.211/2013-TCU-Plenário.

Ocorre que, no SICAF, a impetrante possui ocorrência ativa impeditiva de licitar lançada pelo TCU (UASG 30001), categoria declaração de inidoneidade com prazo determinado, com abrangência em todos os Poderes da esfera do órgão sancionador, vinculada ao Processo nº 046.820/2012-4 e fundamentada no art. 46 da Lei 8.443/1992. O Relatório de Ocorrências indica prazo de impedimento correspondente a três meses (22/09/2025 a 19/12/2025).

Constato que a penalidade de três meses deveria ter sido executada pela União a partir da intimação da sentença, em 20/03/2023, momento em que houve a retomada da eficácia do ato administrativo sancionador. O atraso injustificado de mais de dois anos para a efetivação do registro no SICAF, somente realizado em setembro de 2025, na prática, ampliou o tempo da sanção. 

Uma penalidade de 3 meses — que deveria ter sido cumprida a partir da intimação da sentença (março/2023) — acabou produzindo efeitos impeditivos por mais de dois anos e meio, deslocando indevidamente o período sancionatório e ampliando-o por exclusivo fato da Administração. 

Trata-se, portanto, de execução extemporânea de sanção que viola a razoabilidade, a segurança jurídica e a proteção da confiança, por se tratar de restrição prolongada e desproporcional, vedada pelo devido processo legal substantivo.

Ante o exposto, CONCEDO a segurança, com fundamento no art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, para determinar a anulação dos efeitos da penalidade de inidoneidade aplicada à impetrante GLOBAL IP TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA., registrada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, referente ao Acórdão nº 3.211/2013-TCU-Plenário, constante da Representação nº 046.820/2012-4, no período de 20/09/2025 a 20/12/2025.

Tal penalidade já se acha extinta, pelos motivos acima indicados.

Publique-se.

Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente